Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial aviada pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido que formulara visando a realização de pesquisa via do sistema Infojud com o escopo de localização de bens passíveis de constrição de titularidade dos executados, com o que não se conforma, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante o artigo 1.015, Parágrafo único, do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 07 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator